Tribunal: TJMT
Processo: 0009439-22.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009439-22.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (AGRAVANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85 (AGRAVADO), ULYSSES ECCLISSATO NETO - CPF: 212.902.668-08 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94 (AGRAVANTE), FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Decisão monocrática que revalora fatos e provas. Violação ao princípio da colegialidade. Necessidade de submissão ao órgão colegiado. Agravo interno provido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Construtora Nhambiquaras Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível interposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC Premium, reformou sentença que havia reconhecido a prescrição trienal do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário no 00027/0016/13, emitida em favor do Banco Rural S/A (posteriormente em liquidação) e cedida ao FIDC Premium.

O Juízo de origem acolheu os embargos à execução e declarou prescrita a pretensão executiva. O relator, em decisão singular, deu provimento à apelação, com fundamento no art. 932, V, “a” e “b”, do CPC, para rejeitar os embargos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível decisão monocrática que reexamina fatos e provas para afastar a prescrição reconhecida em sentença, com base no art. 932, V, “a” e “b”, do CPC, sem submeter a matéria ao órgão colegiado.

III. Razões de decidir

O art. 932, V, “a” e “b”, do CPC autoriza o julgamento monocrático apenas quando a decisão impugnada contrariar súmula ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

No caso, a decisão monocrática não se limitou à aplicação de entendimento consolidado, mas procedeu a revaloração de fatos e provas, especialmente quanto à diligência do exequente e à origem da demora na citação, aspectos que demandam apreciação colegiada.

A divergência fática entre as partes sobre a causa da demora — inércia do exequente versus morosidade do Judiciário — impede o exame singular, pois exige análise conjunta e contraditória do colegiado.

O julgamento monocrático, nessas circunstâncias, viola os princípios da colegialidade, da segurança jurídica e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno provido para anular a decisão monocrática e determinar a submissão da apelação ao órgão colegiado da Primeira Câmara de Direito Privado.

Tese de julgamento:

“1. A decisão monocrática fundada no art. 932, V, do CPC é incabível quando a apreciação do recurso exige revaloração de fatos e provas ou envolve controvérsia fática.
2. O julgamento de recurso que demande análise probatória deve ser submetido ao órgão colegiado, em observância aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA.
contra
decisão monocrática
proferida nos autos da
Apelação Cível interposta pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC PREMIUM
, no processo no
0009439-22.2018.8.11.0002
.

Na instância de origem, a ora agravante opôs
Embargos à Execução
, sustentando a
prescrição trienal
do crédito representado pela
Cédula de Crédito Bancário no 00027/0016/13
, vencida em
21/10/2013
, emitida em favor do
Banco Rural S/A
(posteriormente em liquidação) e cedida ao
FIDC Premium
. Argumentou que, embora a execução tenha sido ajuizada em
janeiro de 2015
, a
citação somente se perfectibilizou em maio de 2018
, motivo pelo qual o crédito encontrava-se prescrito.

O Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande acolheu os embargos e
declarou a prescrição
, condenando o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o
FIDC Premium
interpôs
Apelação
, sustentando que a demora na citação decorreu exclusivamente da
morosidade do Poder Judiciário
, e não de inércia da parte exequente.

Em decisão monocrática, datada de
23/06/2025
, o Relator deu
provimento ao recurso
, com fundamento no art. 932, V, “a” e “b”, do CPC, para
reformar a sentença
e
rejeitar os embargos à execução
.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

O art. 932, V, “a” e “b”, do Código de Processo Civil confere ao relator poderes para decidir monocraticamente quando a decisão impugnada contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, no caso dos autos, verifica-se que a
decisão monocrática impugnada não se limitou à aplicação de tese consolidada
, mas procedeu a
detalhada revaloração de fatos e provas
— especialmente no tocante à
diligência do exequente
e à
morosidade do Poder Judiciário
.

A análise envolveu reconstituição de
linha do tempo processual
e aferição de
conduta processual das partes
, elementos que, por sua natureza,
demandam apreciação colegiada
, uma vez que ultrapassam o juízo estritamente jurídico da aplicação de súmula ou precedente vinculante.

Assim, a decisão singular, ao afastar a prescrição declarada em sentença e reformar substancialmente o resultado do feito,
invadiu o campo de competência do colegiado
, devendo o agravo interno ser
acolhido
para submeter a controvérsia à
Primeira Câmara de Direito Privado
, em estrita observância aos princípios da
colegialidade, da segurança jurídica e da ampla defesa
.

Outrossim,

ai
nda que se adentre brevemente ao mérito recursal, observa-se que há
relevante divergência fática
quanto à origem da demora na citação, já que a agravante sustenta que o
FIDC foi desidioso
, tendo se manifestado apenas em abril e novembro de 2016, o que revelaria
falta de impulso processual
, enquanto o agravado, por sua vez, atribui a demora à
sobrecarga da Vara Especializada
e à
inércia administrativa do Judiciário
, sustentando que cumpriu todas as determinações no tempo devido..

Diante desse
quadro fático controverso
, a resolução monocrática, ainda que amparada em precedente jurisprudencial,
impediu o debate plural e contraditório próprio do julgamento colegiado
, especialmente porque a constatação de eventual desídia ou diligência do exequente
não se extrai de forma objetiva do conjunto documental
, mas exige apreciação conjunta e dialética entre os julgadores.

Não há, portanto, espaço para o julgamento monocrático quando o caso comporta
interpretação controvertida de fatos
,
divergência jurisprudencial
e
debate acerca da diligência processual da parte
.

Por essa razão, DOU PROVIMENTO
o agravo interno
e, por consequência, determino que o recurso de apelação seja
submetido à apreciação do órgão colegiado da Primeira Câmara de Direito Privado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025